Tribunal: STF
Processo: RE 630036
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CPMF. EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. PRORROGAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 0,38%. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NÃO INCIDÊNCIA. PRETENSÃO DE SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO EM 05.11.2009.



    A mera prorrogação, pela EC 42/2003, da alíquota majorada da CPMF, estipulada em 0,38%, não se sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, inscrito no art. 195, § 6º, da Constituição Federal. Orientação firmada no RE 566.032 RG.



    Novas teses e alegações não justificam, por si sós, a revisão da jurisprudência desta Corte, mormente quando se trata de entendimento firmado ou ratificado na sistemática da repercussão geral, em que a questão constitucional é apreciada sob uma perspectiva global, holística, sem vinculação às teses e aos fundamentos jurídicos lançados no acórdão de origem, no recurso extraordinário ou nas contrarrazões. Reconhecida a repercussão geral da controvérsia, a causa petendi do apelo extremo, antes jungida às questões constitucionais prequestionadas pelo Tribunal de origem, passa a ser aberta, o que justifica a admissão de terceiros na condição de amici curiae, em ordem a aportar novos argumentos, perspectivas e informações à Corte e, dessa forma, propiciar a resolução da questão em abstrato, mas com uma profunda visão de todas as suas nuances e implicações.



    Inaptidão das razões do agravo para suscitar a revisão dessa robusta jurisprudência, firmada após detida análise da questão constitucional.



    Agravo regimental conhecido e não provido.